Tribunal: STF
Processo: ARE 1286608
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 155, II e 155, §2º, IX, “a”, da Constituição Federal. Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA ICMS MANDADO DE SEGURANÇA - Demanda voltada à declaração de inexistência de relação jurídica tributária tendo como objeto crédito de ICMS incidente sobre bens importados sob o regime aduaneiro especial de admissão temporária - Acolhimento Uma vez que não há transferência da titularidade do bem, não se aperfeiçoa o fato gerador (circulação de mercadoria) do ICMS Sentença de procedência mantida Apelação e remessa necessária desprovidos.” 
    O recorrente alega que o instituto da admissão temporária não se equipara ao arrendamento mercantil e tem legislação específica no Estado de São Paulo.
    Aduziu, ainda, que a transmissão de propriedade não é condição para configurar a operação relativa à circulação da mercadoria, afirmando que o imposto nasce pela ocorrência da operação de importação, cujo fato gerador consuma-se na data do registro da declaração de importação.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação.
    Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional) bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE BENS MÓVEIS SOB REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO, SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF.. 1. A circulação de mercadoria, quando sub judice sua ocorrência, o momento em que se deu o ato e a destinação dada ao bem, para efeito de incidência de ICMS, não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional e depender da análise das provas dos autos. 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADO DO EXTERIOR. ICMS. REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO DA RELATORA QUE, PAUTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Sem razão o recorrente, uma vez que a decisão monocrática está em harmonia com a jurisprudência dominante do STF e do STJ, cuja compreensão é firme no sentido de que o ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, desde que atinente a operação relativa à circulação desse mesmo bem ou mercadoria, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Na espécie, apesar de cláusula do contrato de franquia internacional estabelecer que a propriedade dos equipamentos permaneceria em noma da franqueadora, à semelhança do leasing internacional, a prova documental revela que, subsequentemente à importação, os bens foram locados pela franqueada a terceiros, com opção de compra, tendo sido posteriormente nacionalizados. Essa circunstância demonstra que o ingresso da mercadoria no país já se destinava, desde o início, tento a integrar o ativo fixo da empresa quanto à respectiva circulação econômica. A destacar, ainda, que a desobrigação de pagamento do ICMS em razão do regime especial de admissão temporária encontrava-se condicionada à isenção do imposto de importação ou de terem sido as mercadorias despachadas com suspensão desse imposto, nos termos do art. 8º, II, do Decreto 8050/85, o que não se deu no presente caso, já que fora exigido o pagamento proporcional desse tributo relacionado ao tempo de permanência do bem no país. Sendo assim, correto o lançamento do ICMS, na forma do art. 2º, § único, inciso I; art. 3º, inciso V, § 6º; e art. 15, § 1º, inciso IV, todos da Lei nº 2.657/96, na redação vigente à época do fato gerador. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 850396 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/05/2015).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AERONAVE IMPORTADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, III, “A”, 150, I, 153, § 3º, II, E 154, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1079018 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 25/04/2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 79 DA LEI Nº 9.430/96. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1068514 RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 10/10/2017).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente